Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM. CONTA BLOQUEADA. RESERVAS NÃO APROVADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a, em síntese: a) proceder ao desbloqueio da conta TudoAzul do autor e restabelecer as reservas/benefícios; b) pagar ao autor R$ 5.000,00, a título de danos morais. Na peça recursal a recorrente assevera a inocorrência de dano moral, requerendo o afastamento da condenação ou a redução da quantia fixada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53444674), com custas e preparo recolhidos (ID 53444677) e contrarrazoado (ID 53444680).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Cinge-se a presente controvérsia ao fato da empresa aérea ré ter bloqueado por três vezes, no prazo de um mês, a conta do autor vinculada ao programa de milhagem, impossibilitando o consumidor de utilizar seus pontos para aquisição de produtos/serviços, especificamente quanto à concretização de reservas de bilhetes de passagens aéreas, em ao menos duas oportunidades (ID 53444545 e ID 533444545).
7. Em que pese o fundamento de suspeita de fraudes trazido à baila pela requerida, não houve qualquer esclarecimento sobre este procedimento, sua motivação ou conclusão, na seara administrava e na judicial, ensejando o entendimento de que ocorreu injustificadamente, em inobservância inclusive ao direito de informação do consumidor (art. 6o, inciso III, do CPC) e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em que pese a possibilidade de providências do fornecedor com vista à segurança de sua plataforma, não pode o consumidor ficar à mercê das ações que impactam no gozo de seus direitos.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. No presente caso, em que pesem as intercorrências experimentadas, não comprovou o autor ter se submetido à situações ensejadoras de ofensa aos seus direitos extrapatrimoniais, tais como se efetivamente deixou de realizar viajar e por esta razão restou frustrada sua expectativa de laser, negócios, profissional, acadêmico. Neste cenário, o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar o enriquecimento ilícito do consumidor.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da reparação por danos morais para R$ 2.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.